Tribunal: TJDFT
Processo: 0717057-36.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA, ILEGITIMIDADE ATIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO ULTRA/EXTRA PETITA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CESSÃO ENTRE PARTICULARES. ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL QUANTO AOS DÉBITOS CONDOMINIAIS E IPTU/TLP EM ATRASO. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO PROMITENTE VENDEDOR. RESSARCIMENTO CABÍVEL. CONDENAÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE FAZER CABÍVEL. VALOR DA CONDENAÇÃO. COMPENSAÇÃO JÁ REALIZADA PELO CONDOMÍNIO. PEDIDOS CONTRAPOSTOS. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO DESEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PREJUDICIAL AFASTADA. PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar à parte autora a quantia de R$ 9.377,19, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora a contar de 09/08/2017, bem como, determinar que a ré providencie o pagamento dos débitos de IPTU/TLP, vinculados ao imóvel objeto da causa, vencidos no ano de 2015, no prazo de 15 dias, sob pena de conversão da referida obrigação em perdas e danos. Julgou, ainda, improcedente o pedido contraposto. Em seu recurso a parte recorrente suscita preliminar de incompetência, ante a complexidade da causa e a necessidade de figurar como parte no processo a Caixa Econômica Federal, a quem atribui a propriedade do imóvel. Ainda, preliminarmente, aduz a ilegitimidade ativa da parte recorrida, considerando que esta não é proprietária do imóvel objeto da lide. Suscita, ainda, preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que foi indeferida a intimação da Caixa Econômica Federal para compor a lide, o que seria necessário para elucidar questões controvertidas e afastar as alegações trazidas na inicial. Aduz, também, preliminar de nulidade de sentença, seja por ter deferido pleito diverso do formulado da inicial, tanto por ausência de fundamentação. Como prejudicial de mérito sustenta a ocorrência da prescrição trienal, considerando que o contrato de promessa de compra e venda fora firmado em março/2016 e a ação proposta, tão somente, em outubro/2019. Já, quando ao mérito, defende a reforma da sentença e improcedência dos pedidos autorais por ausência de provas do fato constitutivo dos direitos da parte recorrida. Defende, ainda, a inexistência de direito à reparação, não havendo que se falar de qualquer reembolso, a teor do que dispõem os artigos 305 e 306 do Código Civil. Entende inexistir, na espécie, enriquecimento sem causa e a existência de causa excludente de responsabilidade, por culpa exclusiva da parte recorrida. Por fim, requer o acolhimento do pedido de compensação formulado em contestação, que os juros de mora e a correção monetária sejam fixados desde 07/02/2019, consoante requerido na inicial, e que seja acolhido o pedido contraposto, para que a parte recorrida seja condenada a pagar indenização por danos materiais e morais em razão da retenção de móveis que guarneciam o imóvel objeto da causa.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 18156683/18156686). Contrarrazões apresentadas (ID 18156692).
III. Quanto às preliminares de incompetência, ilegitimidade ativa e cerceamento de defesa, tem-se que não assiste razão à parte recorrente. É que não há qualquer complexidade na causa que afaste a competência do Juizado Especial para solução da lide, considerando que não se discute a posse ou propriedade de imóvel, mas tão somente a responsabilidade pelos débitos condominiais e IPTU inerentes à relação contratual estabelecida entre as partes, sendo suficiente, para tanto, a análise do instrumento contratual e demais documentos já acostados aos autos. Como não se discute a propriedade do imóvel, também se mostra desnecessária a intervenção da Caixa Econômica Federal na demanda, a quem seria atribuída a propriedade atual do bem. De igual modo não merece prosperar a preliminar de ilegitimidade ativa, uma vez que, como dito, a lide se resume à análise da relação contratual estabelecida entre as partes. Por fim, o indeferimento da inclusão da CEF no polo passivo da demanda não caracteriza cerceamento de defesa, pois, como dito e mais uma vez se repisa, não está em discussão a propriedade do imóvel. Preliminares de incompetência, ilegitimidade ativa e cerceamento de defesa rejeitadas.
IV. No que tange à preliminar de nulidade de sentença não restou demonstrado que a sentença tenha ultrapassado os limites da lide, pois o provimento parcial se restringe ao que foi requerido na inicial, ou seja a condenação da parte recorrente ao ressarcimento do valor pago a título de débitos condominiais, bem como, ao pagamento dos débitos de IPTU/TLP. A questão envolvendo o termo inicial dos juros de mora e correção monetária é questão a ser decidida no mérito.
V. Quanto a prejudicial de prescrição, melhor sorte não assiste ao recorrente. O prazo prescricional, consoante bem destacado na sentença, deve ser contado do momento em que a parte recorrida promoveu o pagamento do valor que pretende ser ressarcida. Destarte, tendo o pagamento ocorrido em 07/02/2019 (ID 18156611, fl. 1) e a presente ação ajuizada em 28/10/2019, não resta consumada a prescrição da pretensão autoral. Destaca-se não se aplicar a súmula da TUJ por ser relação distinta da de construtora x promitente comprador.
VI. No que tange ao mérito, o ponto controvertido cinge-se a saber se assiste direito à parte autora ao ressarcimento dos valores que antecipou a título de taxas condominiais, bem como se é cabível a condenação da parte ré à obrigação de fazer, correspondente ao pagamento do IPTU/TLP vencidos.
VII. O pedido autoral tem como base o instrumento particular de promessa de compra e venda firmado entre as partes, estipulação que dispõe em sua cláusula terceira que “o promitente vendedor declara(m) que a posse, direito e ação sobre o imóvel ora vendido, será dada ao PROMITENTE COMPRADOR, IMEDIATAMENTE, estando em dia o pagamento de luz e gás, se comprometendo ainda a pagar todos os débitos vencidos de IPTU/TLP e ainda a negociar os débitos vencidos do condomínio, arcando com o pagamento de 50% (cinquenta por cento), sendo que os demais 50% por cento, correrá por conta do COMPRADOR”. Por tal disposição, tem-se que que a parte recorrente se comprometeu ao pagamento dos débitos vencidos de IPTU/TLP, bem coimo a negociar os débitos vencidos do condomínio e arcar com o pagamento de 50% (cinquenta por cento) deste.
VIII. A parte recorrida acostou aos autos comprovante de pagamento dos débitos condominiais no importe de R$27.233,89 (ID 18156611), bem como demonstrou estar em aberto o IPTU/TLP do ano exercício de 2015 (ID 18156612/18156613). A parte recorrente, por sua vez, não trouxe qualquer comprovação de que teria quitado os débitos que se comprometeu a pagar, não restando demonstrado nos autos que a ausência de quitação se deu por culpa da parte recorrida. Poderia a parte ré ter diligenciado junto ao condomínio para apurar as dívidas em aberto e promover o pagamento da metade dos valores, assim como consta no contrato. Caso o condomínio não aceitasse o pagamento, poderia ter ajuizado ação de consignação ou realizado o pagamento via consignação extrajudicial, opção dada pela legislação pátria (art. 334 e seguintes do Código Civil). Quanto ao IPTU/TLP, a parte recorrida também não demonstrou que realizou a sua quitação. Destarte, a sentença não merece reforma quanto às obrigações impostas.
IX. Ante todo o exposto, cumpre destacar que não há que se falar em inexistência de direito à reparação, ou discussão acerca de enriquecimento sem causa ou excludente de responsabilidade, pois, como visto, tendo a parte recorrente se comprometido a realizar o pagamento das taxas condominiais e do IPTU/TLP, consoante clara estipulação contratual, não o fazendo, exsurge o direito da parte recorrida em ver-se ressarcida da quantia dispendida com o condomínio, bem como, em ver cumprida a obrigação de pagar o imposto devido.
X. Quanto ao valor da condenação, melhor sorte não assiste à parte recorrente. Consoante se vê no documento de ID 18156620, fl. 37, nos autos da ação movida pelo condomínio contra a parte recorrente (no 0008418-64.2014.8.07.0001), houve efetiva penhora BACENJUD, no importe total de R$6.023,10 (R$5.977,79 e R$45,31), importe levantado pelo condomínio posteriormente. Naquela ação a pretensão inicial era o recebimento das taxas condominiais referentes aos meses de agosto/2013, dezembro/2013 e janeiro/2014 (ID 18156616, fl. 11), sendo agregados ao pedido, posteriormente, as taxas vencidas de fevereiro/2014 em diante. Nesta ação, por sua vez, conforme planilha de ID 18156615 as taxas condominiais a serem ressarcidas, remontam ao período posterior a setembro/2014, logo, é de se concluir que o valor de R$6.023,10 foi utilizado pelo condomínio para o pagamento das despesas agosto/2013, dezembro/2013 e de janeiro/2014 até agosto/2014, não havendo, pois, que se falar em compensação.
XI. No que tange ao pedido contraposto, como bem asseverado na sentença recorrida, caberia à parte recorrente comprovar o fato constitutivo do seu direito, ou seja, caberia a ela comprovar que houve retenção indevida, por parte do recorrido de móveis que lhe pertenciam, desse ônus do qual não se desincumbiu, razão pela qual a improcedência dos pedidos realizados na contestação é medida que se impõe.
XII. Por fim, o único reparo que a sentença recorrida merece é a data inicial em que o débito a ser ressarcido deve ser corrigido, devendo ser fixada a data do desembolso (07/02/2019 - ID 18156611).
XIII. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, prejudicial afastada e provido em parte tão somente para fixar como termo inicial da correção monetária a data do desembolso (07/02/201). Sentença mantida nos demais termos. Custas recolhidas. Sem honorários.
XIV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.